Tribunal: TJSP
Processo: 1018564-17.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria da Saúde – Ativa – Prêmio de Incentivo – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 – IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 - Possibilidade de inclusão de 50% do Prêmio de Incentivo nas bases de cálculo do 13o salário e terço de férias constitucional – Parcela que constituiu vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria da Saúde – Ativa – Prêmio de Incentivo – Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 – IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 - Possibilidade de inclusão de 50% do Prêmio de Incentivo nas bases de cálculo do 13o salário e terço de férias constitucional – Parcela que constituiu vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor – Artigos 7o, VIII e XVII da Constituição Federal – Precedentes desta Corte.

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança para os juros de mora – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018564-17.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada FRANCISCA
BENEDITA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1018564-17.2016.8.26.0562
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : FRANCISCA BENEDITA DOS SANTOS - JG
COMARCA: SANTOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ VITOR TEIXEIRA E FREITAS
VOTO N°: 29932
EMENTA
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Secretaria da Saúde

Ativa
Prêmio de Incentivo
Leis Estaduais nos 8.975/94,
9.185/95 e 9.436/96
IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 -
Possibilidade de inclusão de 50% do Prêmio de Incentivo nas
bases de cálculo do 13o salário e terço de férias constitucional
Parcela que constituiu vantagem de caráter permanente que
integra a "remuneração" do servidor Artigos 7o, VIII e XVII da
Constituição Federal Precedentes desta Corte.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser
aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta
de poupança para os juros de mora Recursos não providos.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rito ordinário, movida por servidora
pública estadual do quadro da Secretaria da Saúde em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, com o objetivo de incluir e incorporar o prêmio de incentivo
no cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional.
A r. sentença de fls. 32/34, julgou procedente o pedido,
condenando a ré a incluir o Prêmio de Incentivo na base de cálculo do terço
constitucional de férias e do décimo terceiro salário, pagando as diferenças
vencidas e vincendas, desde a época em que deveriam ter sido pagas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
3
observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária nos termos
da LF 11.960/09. Arcará a ré com as custas processuais e os honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00. Anotado o reexame necessário.
Apelou a vencida alegando que a lei que dispõe sobre a
concessão do Prêmio de Incentivo excluiu o cômputo, no seu cálculo, do 13o
salário; o prêmio em questão não possui natureza salarial; não se incorpora aos
vencimentos e sobre ele não incidem vantagens de qualquer natureza nem
descontos previdenciários e de assistência médica. Assevera que somente a lei
pode criar direitos e impor obrigações e que o Judiciário não poderá determinar o
pagamento de vantagem pecuniária segundo cálculo diverso do determinado por
lei, sob pena de invasão de competência do Poder Legislativo. Argumenta que a
partir da nova ordem constitucional conferida pela redação do art. 37, inc. XIV, da
CF, foi confirmada a tese de defesa do Estado de São Paulo, no sentido de que
não podem servir de base de incidência para adicionais outras vantagens que
não aquelas incorporadas ao vencimento padrão. Requer a improcedência da
ação.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 52/54).
O curso do processo foi suspenso até o julgamento do IRDR
no 0056229-24.2016.8.26.0000.
FUNDAMENTOS.
O Prêmio de Incentivo foi instituído em caráter provisório pela
Lei Estadual no 8.975/94, aos servidores em exercício do Quadro da Secretaria
de Saúde, com duração de doze meses.
Com a edição da Lei Estadual no 9.185/95, o Prêmio foi
estendido aos servidores das autarquias vinculadas àquela Secretaria, e
postergado até novembro de 1996.
A Lei Estadual no 9.463/96, então, eliminou a previsão de
qualquer período temporal definido para a sua concessão, conferindo à vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
4
caráter permanente.
E, a partir de março de 1998, por força do art. 3o do Decreto
Estadual no 41.784/97, alterado pelo Decreto Estadual no 42.955/98, o referido
prêmio passou a ser pago mensalmente:
“Artigo 3o - O prêmio de incentivo será pago mensalmente e terá como composição
percentual máxima o que se segue:
I 50% (cinquenta por cento) resultantes da aplicação do disposto no § 1o do artigo 2o
da Lei no 8.975/94, de 25 de novembro de 1994, com a redação dada pela Lei no
9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II 20% (vinte por cento) resultantes da avaliação individual a ser efetuada pela chefia
imediata do servidor;
III 30% (trinta por cento) resultantes da avaliação institucional a ser efetuada pela
Comissão a que se refere o artigo 9o deste decreto”.
Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n° 9.463/96,
acabou por modificar a natureza jurídica do benefício, estabelecendo um
percentual mínimo a ser concedido indistintamente a todos os servidores, como
se verifica da análise de seu art. 2°, §1°:
Art. 2o - O Prêmio de Incentivo de que trata esta lei será concedido em bases, termos
e condições a serem estabelecidos em decreto.
§ 1o - A metade dos recursos destinados ao benefício de que trata esta lei será
dividida entre os servidores em exercício na Secretaria da Saúde e nas autarquias a
ela vinculadas, respeitando-se, para essa divisão, apenas a classificação por nível de
complexidade da atividade de cada categoria funcional.
Verifica-se que 50% do valor do benefício deve ser pago ao
servidor independentemente de qualquer avaliação individual ou institucional,
evidenciando, assim, tratar-se de vantagem de natureza remuneratória, razão
pela qual deve compor o cálculo do décimo terceiro salário, terço de férias e dos
adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), nos termos do art. 7o, VIII e XVII
da Constituição Federal.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
5
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Secretaria da Saúde
Prêmio de
Incentivo Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 Pretensão à
inclusão no cálculo do 13o salário, terço de férias, quinquênio e sexta-parte
Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor
Incidência sobre a parte fixa, de 50% Necessidade de sua inclusão no
cálculo das verbas mencionadas, diante do disposto nos artigos 7o, VIII, XVII
e 39, § 3o, da Constituição Federal Precedentes desta Corte. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão à aplicação da LF 11.960/09

Impossibilidade Aplicação da recente decisão acerca do Tema 810 do C.
STF, como determinado na sentença. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação 1044423-44.2015.8.26.0053; de minha relatoria; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 13/09/2018)
APELAÇÃO
Servidores públicos vinculados à Secretaria da Saúde

Prêmio de Incentivo à Produtividade, instituído pela Lei Complementar no.
8.975/94, alterado pela Lei no 9.463/96 Pretensão de inclusão da parte fixa
(50%) na base de cálculo dos adicionais temporais, décimo terceiro salário e
do terço de férias - Sentença de parcial procedência. LEI no 11.960/09 -
Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que
concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à
correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E - Aplicação imediata da
tese fixada na decisão paradigma - Contudo, fica ressalvado que os índices e
períodos serão alterados em caso de modificação do entendimento do C.
STF sobre esta matéria - Recurso improvido, com ressalva. (TJSP; Apelação
1054454-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/10/2018)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão à inclusão do prêmio de
incentivo à saúde na base de cálculo dos 13o salários, férias e adicional por
tempo de serviço Admissibilidade Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13° salário, férias e adicional por tempo de serviço
Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor
Tese fixada no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000

Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07, no que tange à correção
monetária
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora Ressalvado que na fase de liquidação
os índices e períodos serão modificados em caso de alteração do
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
Ação julgada
procedente em parte na 1a Instância Sentença mantida Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1036738-15.2017.8.26.0053; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
19/10/2018)
APELAÇÃO
Ação declaratória e condenatória
Servidoras públicas
estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Saúde
Pretensão ao
recebimento do Prêmio de incentivo Especial (PIE), previsto na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
6
Complementar no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013

Procedência Pretensão de reforma Impossibilidade Benefício no grau
mínimo de 50% que configura vantagem de caráter geral e permanente
Devida a extensão aos inativos, com incidência sobre os adicionais
temporais, terço de férias e décimo terceiro salário - Tese firmada pela Eg.
Turma
Especial
de
Direito
Público,
nos
autos
do
IRDR
no0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7) Inadmissibilidade da utilização
da Lei Federal no 11.960/09 para cálculo da correção monetária - Questão
pacificada pelo Col. STF pelo julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810)
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1014076-23.2018.8.26.0053;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 24/09/2018)
E nem se diga que houve violação ao princípio da tripartição
do Poder (art. 2o da CF), ao artigo 37, caput, da CF, ou à Súmula 339 do STF.
Trata-se apenas de conceder um direito garantido por lei.
Necessário também observar que a questão suscitada nos
autos foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito
Público, em 10 de novembro de 2017, no julgamento do IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000, do qual foi relator o eminente Des. Moreira de
Carvalho, que unificou tese a respeito do assunto, firmando a tese sobre a
possibilidade de inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo parte fixa na
base de cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e
sexta parte, por se tratar de vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor.
Dessa forma, era mesmo de rigor a procedência da ação
para condenar o Estado de São Paulo à inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo parte fixa na base de cálculo do 13° salário e do terço constitucional
de férias.
Quanto ao cálculo da correção monetária e dos juros de
mora, cabe anotar que o MM. Juízo determinou que seguisse o artigo 5o da Lei
11.960/09. Todavia, deve ser observado o quanto decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no Tema 810, de modo definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
7
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009,
também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018564-17.2016.8.26.0562 -Voto no 29932 - F
8
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. (Repercussão Geral -
Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E.
Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários
advocatícios em favor dos advogados da autora para R$ 1.000,00. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema,
previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas
apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em
que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos oficial e voluntário.
REINALDO MILUZZI
Relator